Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-76.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Estelionato praticado contra idoso – Nulidades não configuradas – Preliminares rechaçadas – Condenação imposta pela origem – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Impossibilidade de absolvição – Penas reajustadas – Regimes que comportam abrandamento – Recursos parcialmente providos.